Tribunal: STF
Processo: Rcl 59314
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dione Tonchis de Moraes alega ter o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo n. 1001657-28.2021.8.26.0097, inobservado a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do RE 594.296 (Tema 138).



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento no Tema n. 378, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta que o caso melhor se amolda ao Tema 130, porquanto o Município de Buritama suprimiu o pagamento de gratificação aos portadores de diploma de curso universitário sem a realização de processo administrativo, contrariando a tese contida no aludido tema.



    Pede, em síntese, a cassação do acórdão reclamado e a determinação de restabelecimento do pagamento da gratificação.



     



    É o relatório. Decido.



    2. É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 378 , assim redigido:



    A questão dos percentuais aplicáveis aos reajustes quadrimestrais devidos aos servidores públicos do Município de São Paulo, conforme as normas municipais pertinentes, tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009



    Assiste razão ao reclamante quanto à impropriedade do enquadramento levado a efeito pelo órgão reclamado. Isso porque a simples leitura do aludido tema de repercussão geral revela sua impertinência com o caso tratado nos autos de origem, referente ao pagamento de gratificação de nível universitário com fundamento no art. 185 da Lei Municipal n. 2.024/91 e no art. 20 da Lei Municipal n 2.052/91. 



    Configurada, portanto, a teratologia apta a justificar a intervenção do Supremo Tribunal Federal na matéria.



    Contudo, a constatação dessa erronia não conduz ao acolhimento do pedido formulado nesta reclamação, nos termos em que deduzido.



    Isso porque o Tema 138, invocado pelo autor como fundamento de sua pretensão, tampouco incide sobre o caso em comento. Transcrevo a ementa do julgamento do RE 594.296 (processo piloto do Tema 138):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    O contexto subjacente àquele julgamento relaciona-se com a edição de atos administrativos de efeitos individuais e específicos, com destinatário determinado. Entendeu esta Corte que nesses casos deve-se oportunizar o contraditório e a ampla defesa à parte cujo patrimônio jurídico possa vir a ser afetado pela manifestação de vontade da Administração.



    O caso ora em exame diverge das premissas então firmadas pois se relaciona a decreto administrativo que alterou, no âmbito do Município ora beneficiário, a interpretação então vigente acerca do pagamento de vantagem remuneratória. Vale dizer, é ato veiculador de normas de caráter genérico e abstrato, estatuídas no âmbito da competência regulamentar da Administração Pública. Desnecessária, desse modo, a instauração de processos administrativos para cada indivíduo potencialmente afetado pelo novo preceito. 



    Correto, portanto, nesse ponto, o afastamento do Tema 138 levado a efeito pelo tribunal reclamado.



    3. Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado nesta reclamação, tão somente para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aprecie novamente a admissibilidade do recurso extraordinário interposto no Processo n. 1001657-28.2021.8.26.0097, não podendo invocar o Tema n. 378/RG como fundamento para eventual negativa de seguimento do mencionado recurso.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente